Tribunal: TJMT
Processo: 1046353-03.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Recurso Inominado no 1046353-03.2020.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: FLAVIO BATISTA BERNARDES.
Recorrido: BANCO DO BRASIL S.A.
Data do Julgamento: 24/08/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE OPERAÇÃO FRAUDULENTA – AUTOR REPASSOU QRCODE DE ACESSO POR TELEFONE PARA O GOLPISTA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cabe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. In casu, restou evidenciada a ocorrência de culpa exclusiva do reclamante que forneceu ao golpista, via telefone, o QRCODE de acesso da conta corrente, que efetuou as transações bancárias, circunstância que afasta a responsabilidade do requerido, em reparar os danos sofridos pelo consumidor, consoante dispõe o art. 14, § 3o, II do CDC.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046353-03.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIO BATISTA BERNARDES - CPF: 149.108.738-21 (RECORRENTE), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS -
ALEGAÇÃO DE OPERAÇÃO FRAUDULENTA – AUTOR REPASSOU QRCODE DE ACESSO POR TELEFONE PARA O GOLPISTA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

In casu
, restou evidenciada a ocorrência de culpa exclusiva do reclamante que forneceu ao golpista, via telefone, o QRCODE de acesso da conta corrente, que efetuou as transações bancárias, circunstância que afasta a responsabilidade do requerido, em reparar os danos sofridos pelo consumidor, consoante dispõe o art. 14, § 3o, II do CDC.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021